Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743020-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHRISTIAN MICHAEL ALI HAENSELL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0728903-29.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 210720769). O agravante alega que o agravado executou o valor relativo aos danos morais e incluiu os juros moratórios a contar da data da citação e a correção monetária a partir do primeiro desconto. Defende que a correção monetária dos danos morais incide partir do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a data inicial para a correção monetária dos danos morais é a data do acórdão proferido no dia 28.5.2024. Esclarece que o valor correspondente aos danos morais devido é R$ 5.500,30 (cinco mil e quinhentos reais e trinta centavos). Argumenta que depositou a garantia no valor de R$ 19.133,58 (dezenove mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos). Acrescenta que entende devido somente o valor incontroverso de R$ 18.535,24 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Destaca que há excesso de execução de R$ 598,34 (quinhentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária e reconhecer o excesso de R$ 598,34 (quinhentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) na execução. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65438830 e 65438831). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que reconheceu a data do evento danoso como o termo inicial para a incidência da correção monetária e afastou a alegação de excesso de execução. A análise dos autos originários revela que o agravado propôs ação de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais contra o agravante. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o agravante ao pagamento do montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) acrescidos de correção monetária a contar da data da transferência e de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou parcialmente a sentença para condenar o agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos morais, com juros a contar da intimação e correção monetária a partir do evento danoso. O acórdão transitou em julgado em 21.6.2024 (id 201819005 dos autos originários). O agravado deu início ao cumprimento de sentença originário e indicou o valor de R$ 18.888,02 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos) (id 201857844 dos autos originários). Aplicou a correção monetária a partir de 1o.2.2023 nos cálculos do dano moral. Os cálculos mencionados seguiram os parâmetros fixados no título executado, em tese. O acórdão proferido consignou expressamente os critérios para a incidência dos juros e da correção monetária ao valor fixado para a reparação dos danos morais. Confira-se o seu dispositivo (id 201818998): Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar a instituição financeira (Banco Bradesco S.A.) a pagar à parte autora, a título de reparação por danos imateriais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a contar da intimação e correção monetária a partir do evento danoso. No ponto, sentença parcialmente reformada. Redimensionados os ônus sucumbenciais a encargo unicamente da parte ré. O agravante não apresentou qualquer insurgência aos parâmetros de correção monetária fixados no momento oportuno, de modo que operou-se o trânsito em julgado. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em cumprimento nos autos originários. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O art. 508 do Código de Processo Civil prevê que: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Luiz Guilherme Marinoni leciona que a coisa julgada sana qualquer defeito ou nulidade que pudesse existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] O termo inicial da correção monetária fixado no acórdão transitado em julgado, portanto, não pode ser alterado em razão do entendimento firmado na Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade do direito porquanto ambos são requisitos cumulativos. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa neste juízo de cognição sumária, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.